Tribunal: TJES
Processo: 5005334-52.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005334-52.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THALISSON OLIVEIRA COUTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RETORNO AO TRABALHO COMO TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE. LIMITAÇÃO COMPROVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
A Lei 8.213/1991 dispõe sobre a possibilidade de concessão do auxílio-acidente (art. 86) e o auxílio-doença acidentário (art. 59), sendo o primeiro de natureza indenizatória em razão da redução da capacidade laboral parcial e permanente do sujeito e o segundo benefício pecuniário que pressupõe a incapacidade temporária decorrente de doença ou acidente.

2
. O laudo pericial constatou que a incapacidade para o labor nas funções habituais do apelante perdurou até o seu retorno ao trabalho, conforme confessou no exame clínico, sendo este fato determinante para a cessação do auxílio-doença acidentário, sobretudo quando o sujeito se insere novamente nas suas atividades habituais.

3.
Constatada a permanência de sequelas do acidente de trabalho que acarretam na redução da capacidade laborativa, é devido o auxílio-acidente de trabalho, mesmo que o segurado se encontre capaz para o exercício de suas funções, porquanto resta demonstrado a limitação funcional que acomete o sujeito.

4
. Conforme entendimento do Col. STJ,
“
não é possível o arbitramento de honorários advocatícios em duplicidade, em favor do advogado da mesma parte, dentro da mesma fase processual”
(REsp n. 1.548.485/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 3/4/2018).

5
. Em relação às condenações de natureza previdenciárias devidas pelo INSS, deve-se aplicar para fins de correção monetária o índice INPC. Tema 905 do STJ. A partir da entrada em vigor da EC 113/2021 (09/12/2021) incide sobre as parcelas previdenciárias a Taxa SELIC, que comporta juros e correção monetária.

6.
Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao apelo do autor; e, em remessa necessária, reformar parcialmente a sentença,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005334-52.2021.8.08.0047

APELANTE:
THALISSON OLIVEIRA COUTO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E OUTRO

RELATOR:
DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

De início, verifico que a r. Sentença não determinou a remessa necessária dos presentes autos. A despeito disso, trata-se de determinação legal cabível nesta hipótese, conforme art. 496, I, do CPC, devendo o caso ser analisado também em sede de reenvio necessário.

Dito isso,
THALISSON OLIVEIRA COUTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. Sentença de id. num. 8245735, prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da
Ação Previdenciária
ajuizada pelo apelante contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou procedente o pedido para
“a) conceder o auxílio-doença acidentário, a ser calculado em execução a partir de 19/7/2021 até 31/3/2022, a serem calculados em fase de execução”.

O autor apela alegando que o auxílio-doença foi deferido em período limitado, sem considerar a sua redução laboral para exercício das funções habituais. Diz que o retorno às atividades laborais não conduz à capacidade, não podendo ser utilizado esse critério para a delimitação do período de concessão do benefício.

Por essas razões, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar em parte a r. Sentença, a fim de que seja deferido o auxílio-doença acidentário até a reabilitação do autor e, a partir disso, o deferimento do auxílio-acidente.

Ao exame.

No caso, resta incontroverso que o autor foi acometido por acidente de trabalho em julho de 2021, conforme CAT juntada em id. num. 8245349, não havendo percepção do auxílio doença.

A irresignação do autor, ora apelante, se finca na limitação imposta pelo MM. Juízo que, considerando o laudo pericial, entendeu como devido o auxílio doença de 19/07/2021 até 31/03/2022, data em que o apelante teria retornado às suas atividades funcionais, bem como na necessidade de deferimento do auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença acidentário.

A teor do art. 59 da Lei 8.213/1991,
“o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Por outro lado, o art. 86 diz que
“o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Nota-se que enquanto o auxílio-doença acidentário é benefício pecuniário que pressupõe a
incapacidade temporária
decorrente de doença ou acidente, o auxílio-acidente possui natureza indenizatória em razão
da redução da capacidade laboral parcial e permanente do sujeito
.

In casu
, foi realizada perícia médica para verificação das condições de trabalho do autor (id. num. 8245376).

No laudo, o perito do juízo declarou que
“o periciado informa que retornou à função original de carreteiro”
(quesito 6), que
“o periciado apresenta maior dificuldade em realizar sua própria atividade, mas não apresenta incapacidade”
(quesito 12), que “o periciado já recebeu alta do tratamento” (quesito 15), que
“o periciado já está em atividade profissional desde março de 2022, segundo suas informações, ou seja, esteve incapacitado de julho de 2021 a março de 2022
” (quesito 16) e que
“o periciado esteve incapacitado para o trabalho durante um período aproximado de oito meses, que é o tempo médio para recuperação de lesões de joelhos, estando novamente apto para o trabalho”
(quesito 17).

Registro, ainda, que o
expert
afirmou que
“o periciado pode realizar suas funções de motorista carreteiro sem limitações”
(quesito 22) e que o apelante está
“com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade”
(quesito 26).

Das constatações realizadas pelo
expert,
depreendo que a incapacidade para o labor nas funções habituais do apelante perdurou até o seu retorno ao trabalho, conforme confessou no exame clínico, permanecendo limitações e reduções na sua capacidade laborativa.

A partir dessa conclusão, entendo que não assiste razão ao apelante em relação ao termo final do auxílio-doença acidentário, porquanto o retorno ao trabalho de carreteiro/motorista é fato que indica a sua aptidão ao exercício da atividade laboral habitual e, por via reflexa, da cessação do benefício.

Registre-se que neste caso não houve deferimento prévio pela autarquia previdenciária do benefício, inexistindo, portanto, termo final fixado pelo próprio INSS, de modo que reputo correto considerar a constatação pericial de que houve retorno ao trabalho em abril de 2022, o que deve ser considerado a data da cessação da incapacidade temporária.

À guisa de exemplificação, vejamos:

[...] 5. A cessação do benefício de auxílio-doença não fica exclusivamente vinculada à reabilitação profissional, podendo decorrer da melhora do quadro de saúde, do retorno voluntário ao trabalho em função diversa, ou, em hipótese desfavorável, da sua conversão em aposentadoria por invalidez. Ainda, havendo a possibilidade de recuperação da aptidão para o exercício da atividade habitual, descabida a imposição de reabilitação profissional. [...] (TRF 4ª R.; AC 5008639-45.2020.4.04.9999; Décima Turma; Relª Desª Fed. Cláudia Cristina Cristofani; Julg. 19/03/2024; Publ. PJe 22/03/2024).

Por outro lado, conforme acima destacado, restou comprovado por meio do laudo pericial que o apelante padece de sequelas do acidente de trajeto que foi acometido, sendo registrado pelo
expert
que há limitações e dificuldade na realização das suas atividades.

Nesse sentido, muito embora apto ao trabalho, ficou demonstrada a redução da capacidade laborativa e a limitação ao labor, que, em última análise, perfaz condição patológica consolidada.

Notório que as limitações impostas pelo acidente de trabalho podem minorar a capacidade de o apelante competir no mercado de trabalho e exercer de modo igualitário suas funções, fazendo jus ao auxílio-acidente na forma do art. 86, da Lei n. 8.213/1991.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/1991. DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO INPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1 - Realizada a prova pericial, restou concluído que o segurado, em função de acidente com nexo causal ocupacional, apresenta limitação flexo-extensão do 4º e 5º dedos de sua mão esquerda.
2 - Diante desse quadro, verifica-se que a sequela decorrente do acidente, ainda que seja leve, foi capaz de gerar uma pequena redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo Recorrido e, mesmo que a referida parte esteja laborando atualmente na função que exercia à época do acidente, restou comprovada a sua limitação física, estando em desvantagem frente aos demais trabalhadores na mesma função, conforme pontuou a Magistrada a quo, fazendo jus ao benefício de auxílio acidente, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91.
3 - Nos termos do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, a data de início do pagamento do auxílio acidente é a partir do dia seguinte que cessa o auxílio doença. 4 - A orientação o Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 905, fixou a tese de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91. 5 - Apelação conhecida e parcialmente provida. Remessa Necessária Prejudicada. (grifei) (TJES; APL-RN 0019695-73.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/03/2022; DJES 01/04/2022).

A teor do §2º, do art. 86, o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário, que, no caso dos autos, é 01/04/2022.

Com efeito, deve ser parcialmente acolhida a pretensão recursal para que se defira ao autor, ora apelante, o benefício de auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença.

Em sede de remessa necessária, observo que a r. Sentença fixou incorretamente a correção monetária.

Tratando-se de proventos previdenciários devidos pelo INSS, o Col. STJ estabeleceu no julgamento do Resp. 1.495.144/RS (Tema 905) que
“as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”.

Outrossim, a partir da entrada em vigor da EC 113/2021 deve ser aplicada a taxa SELIC, que prescreveu no art. 3º: “
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

Assim, comporta reforma a r. Sentença nesse particular, devendo ser observada a incidência do índice INPC para a correção monetária das parcelas desde quando deveriam ter sido pagas e juros de mora de 0,5% ao mês, de acordo com o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997 a partir da citação e, após 09/12/2021, deve incidir a Taxa SELIC, que comporta juros e correção.

Diante do exposto, i)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor para reformar a r. Sentença e condenar o INSS ao pagamento do auxílio-acidente a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença acidentário (01/04/2021); ii) em sede de remessa necessária,
REFORMO
a r. Sentença para estabelecer
a incidência do índice INPC para a correção monetária das parcelas desde quando deveriam ter sido pagas e juros de mora de 0,5% ao mês, de acordo com o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997 a partir da citação e, após 09/12/2021, a incidência da Taxa SELIC, que comporta juros e correção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão 24/06 a 28/06/24

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.